Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724940-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, LIBERTY SEGUROS S/A EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A, SIND. DOS TRAB. NA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG E SIMILIARES NO EST DO RIO DE JANEIRO, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e LIBERTY SEGUROS S/A contra decisão proferida por este Relator (ID 40341710), que deferiu a liminar, para sustar o aumento do prêmio das contribuições mensais pagas pelos segurados da apólice de Seguro de Vida em Grupo em questão, contratada entre a POSTALIS e a LIBERTY SEGUROS S/A, que foi de 5% (cinco por cento), a partir de 01/06/2022 até o julgamento do mérito da causa. A embargante POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR sustenta que a decisão embargada padece de vício de omissão, pois não delimitou os efeitos da decisão, que, em seu entender, deve alcançar apenas os filiados ao Sindicato do Rio de Janeiro. Defende, ainda, que há contradição na decisão, sob o argumento de que “não há comprovação alguma da necessidade de aquiescência dos segurados quanto ao aumento do percentual do prêmio descontado em folha” e sim a existência de cláusula autorizadora de reajuste. Por sua vez, a embargante LIBERTY SEGUROS S/A aduz a existência de obscuridade na decisão embargada quanto à licitude do reajuste e da aquiescência contratual dos trabalhadores. Acrescenta que “os trabalhadores estavam devidamente representados pelo estipulante co-agravado, nas formas da lei; não houve onerosidade excessiva, mas apenas reajuste necessário para garantir o equilíbrio atuarial do grupo segurado; e o estipulante realizou a comunicação disponível a todo o grupo segurado acerca das novas condições contratuais através das plataformas digitais”. Assevera, também, “ausência de representatividade do Sindicato Estadual do Rio de Janeiro para litigar em nome da massa segurada, que é composta por funcionários e ex-funcionários dos Correios e Postalis em âmbito NACIONAL”. Por fim, argumenta sobre a omissão no tocante à retroatividade da decisão e à impossibilidade de restituição do valor do prêmio. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes. Contrarrazões aos ID 41324458. Liminar devidamente cumprida (ID’s 44474509/10/11 e 44582990). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT e art. 1.024, §2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais das embargantes, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada no decisum ou prequestioná-la para aparelhar futura interposição de recurso especial ou extraordinário. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. Diversamente do que alegam as embargantes, restou expressamente consignado na decisão recorrida que “Inexiste aquiescência contratual dos trabalhadores, nem ao menos tácita, caso contrário não haveria esta ação. No tocante a legislação aplicável, ela proíbe a conduta praticada pelos réus, ora agravados, em face das normas previstas no art. 801, § 2.o, do Código Civil e artigos 8o e 9o da Circular SUSEP no 317/2006”. Ademais, conforme ressaltado na decisão embargada, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Com efeito, as alegações das embargantes foram devidamente analisadas, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse das recorrentes, o que não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) RELATORA: MINISTRA DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO) EMBARGANTE: PAULO RODRIGUES VIEIRA EMBARGADO: UNIÃO FEDERAL “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Como se sabe, a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão, ou entre estes e a conclusão, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. Como se vê, o que as embargantes pretendem, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se as embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão combatida. Preclusa essa decisão, tornem os autos para análise e julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de março de 2023